Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702641-37.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ARIVELTON CAMPOS NERI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), à pena de 7 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 dias-multa. A defesa busca a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas, em especial a palavra da vítima, são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher; e, (ii) avaliar a aplicabilidade da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando que tais delitos frequentemente ocorrem no âmbito privado e sem a presença de testemunhas. A jurisprudência e a doutrina conferem credibilidade às declarações da vítima, desde que sejam coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos. 4. Se a vítima foi categórica em afirmar que sofreu ameaças e outras formas de violência psicológica praticadas pelo apelante, o que lhe causou medo e abalo psicológico, as declarações prestadas em juízo são consideradas suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime, ainda que não corroboradas por outros elementos probatórios. 5. O art. 147-B do Código Penal caracteriza como violência psicológica condutas que causem dano emocional à mulher, prejudicando seu pleno desenvolvimento ou controlando suas ações, crenças ou decisões, mediante meios como ameaças, constrangimento, manipulação ou humilhação. No caso concreto, ficou demonstrado que o réu perturbou a vítima e proferiu palavras e atos capazes de gerar temor e abalo emocional. 6. A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, incide no caso concreto, porque o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto na Lei no 11.340/2006, ainda mais quando a defesa não apresenta fundamentos para o afastamento da agravante. 7. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a ocorrência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sendo a conduta típica, antijurídica e culpável. 8. O valor de R$ 2.000,00, fixado a título de danos morais, se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 10. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar, tem relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por elementos mínimos de prova. 11. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal) caracteriza-se por causar dano emocional à vítima, prejudicando seu pleno desenvolvimento ou visando a degradar ou controlar suas ações, crenças ou decisões. 12. A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal aplica-se aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A parte recorrente aponta violação aos artigos 147-B, do Código Penal, e 158, caput, do Código de Processo Penal, defendendo ser imprescindível a realização de exame pericial para que se tenha como demonstrada a materialidade do crime de violência psicológica contra a mulher, “que transcende ao mero sentimento de medo, temor, pavor ou até pânico”. Sustenta que dano emocional é consequência lógica à vitima de qualquer crime, sobretudo os cometidos no contexto de violência doméstica e familiar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 147-B, do CP, e 158, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada, no sentido de que o crime de violência psicológica contra a mulher “encontra-se no mesmo capítulo e seção do crime de ameaça (...) é, portanto, crime livre, admitindo qualquer forma para a prática da conduta típica, e transeunte, ou seja, não deixa vestígios” (ID 68224895) e, ainda, que “A avaliação do abalo é feita pela vítima e, conforme expressamente constou no acórdão embargado, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova” (ID 70287696), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. INDEVIDA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS COTEJADOS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AFASTADA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO LESIVO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe que inadmitiu recurso especial com base na Súmula n. 7/STJ. O agravado foi condenado por contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica. O Tribunal de origem reformou a sentença para absolver o réu do crime de ameaça, mantendo a condenação pela contravenção penal de vias de fato. Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Sergipe alegando violação aos artigos 147, caput, c/c 61, II, al. "f", do Código Penal, sob alegação de que o delito possui natureza formal, sendo prescindível efetivo temor da vítima e a ocorrência de resultado lesivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravado se amolda ao tipo penal de ameaça, conforme art. 147 do Código Penal, considerando a natureza formal do delito. III. Razões de decidir 3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo. As assertivas do acusado no sentido de verbaliza para a vítima "você vai ver o que vai acontecer com você" e "vou fazer da sua vida um inferno", têm idoneidade para causar temor à integridade física, psicológica, e moral da vítima, configurando, em tese, o delito previsto no art. 147 do Código Penal. 4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por testemunhas. 5. O Tribunal de origem incorreu em erro ao considerar atípicas as ameaças, pois desconsiderou a natureza formal do crime e prescindibilidade da ocorrência de resultado lesivo, bem como a jurisprudência desta Corte Superior que valoriza a palavra da vítima em casos de violência contra a mulher. 6.A análise da matéria não demanda reexame de provas, mas apenas a revaloração dos fatos incontroversos, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo 7. Recurso provido para restabelecer a condenação do agravado pelo crime de ameaça. (AREsp n. 2.554.624/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029